Tribunal: TJSP
Processo: 0049607-85.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ção de aposentadoria que só se incorpora ao patrimônio jurídico de participante de plano de benefícios no momento em que implementados todos os requisitos exigidos, segundo as normas vigentes neste mesmo momento – Inexistência de direito adquirido à aplicação do regulamento vigente à época da adesão ao plano de benefícios.

Para manter o equilíbrio e a viabilidade atuarial dos próprios planos de benefícios, é possível que a entidade de previdência complementar altere a forma de custeio e os planos de benefícios periodicamente, aplicando tais alterações a todos os participantes dos respectivos planos. Isto se deve ao fato de a Previdência Privada atuar num segmento extremamente dinâmico e, por isto, sujeito a modificações que, se não implementadas, conduziriam à impossibilidade de atendimento dos objetivos de instituição do próprio sistema complementar. Tem-se, então, uma relação jurídica de trato sucessivo sujeita a constantes influxos que, por vezes, alteram seu equilíbrio atuarial, exigindo alterações de seus regulamentos e planos de benefícios. O participante, por isso, não tem direito adquirido ao regime jurídico existente no momento em que adere, ou é incluído, ao plano de benefícios, possuindo apenas a expectativa de que o regulamento e o plano de benefícios se manterão o mesmo ao longo do tempo. Esta afirmação é reflexo da constatação de que, enquanto não satisfeitos os requisitos exigidos para a percepção do benefício de complementação, ainda não se completou o processo de constituição do direito, que permanece, enquanto isso, em mero estado de expectativa.

Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 0049607-85.2014.8.26.0100; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
Apelação – Previdência privada – Ação de revisão de benefício – Entidade fechada de Previdência Privada – Direito adquirido a determinado regime jurídico – Inexistência – Forma de cálculo do benefício de acordo com o regulamento existente ao tempo da adesão ou inclusão ao plano de previdência – Impossibilidade – Complementação de aposentadoria que só se incorpora ao patrimônio jurídico de

Ementa:
Apelação – Previdência privada – Ação de revisão de benefício – Entidade fechada de Previdência Privada – Direito adquirido a determinado regime jurídico – Inexistência – Forma de cálculo do benefício de acordo com o regulamento existente ao tempo da adesão ou inclusão ao plano de previdência – Impossibilidade – Complementação de aposentadoria que só se incorpora ao patrimônio jurídico de participante de plano de benefícios no momento em que implementados todos os requisitos exigidos, segundo as normas vigentes neste mesmo momento – Inexistência de direito adquirido à aplicação do regulamento vigente à época da adesão ao plano de benefícios.

Para manter o equilíbrio e a viabilidade atuarial dos próprios planos de benefícios, é possível que a entidade de previdência complementar altere a forma de custeio e os planos de benefícios periodicamente, aplicando tais alterações a todos os participantes dos respectivos planos. Isto se deve ao fato de a Previdência Privada atuar num segmento extremamente dinâmico e, por isto, sujeito a modificações que, se não implementadas, conduziriam à impossibilidade de atendimento dos objetivos de instituição do próprio sistema complementar. Tem-se, então, uma relação jurídica de trato sucessivo sujeita a constantes influxos que, por vezes, alteram seu equilíbrio atuarial, exigindo alterações de seus regulamentos e planos de benefícios. O participante, por isso, não tem direito adquirido ao regime jurídico existente no momento em que adere, ou é incluído, ao plano de benefícios, possuindo apenas a expectativa de que o regulamento e o plano de benefícios se manterão o mesmo ao longo do tempo. Esta afirmação é reflexo da constatação de que, enquanto não satisfeitos os requisitos exigidos para a percepção do benefício de complementação, ainda não se completou o processo de constituição do direito, que permanece, enquanto isso, em mero estado de expectativa.

Apelação desprovida.